Tribunal: CARF
Processo: 11516.720980/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2012, 30/08/2013
DECADÊNCIA – NOVO LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 173, II, DO CTN
A anulação de lançamento por vício formal reinicia o prazo decadencial, o qual deve ser contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que reconhece a nulidade. Hipótese em que não se opera a decadência, porquanto o novo lançamento substitutivo foi efetuado tempestivamente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de celeridade e economia processuais, não dispensando que se observem algumas cautelas necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha sido produzida originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua adoção, no processo outro, também se observe a bilateralidade essencial à lide processual. Havendo a constatação de que os fatos objeto de prova (compensação indevida e falsa) se mantém íntegros, tal qual originariamente verificados, observado o contraditório e a ampla defesa, oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não havendo que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DIREITO CREDITÓRIO HÁ MUITO JÁ AFASTADO. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
Configura hipótese de crédito inexistente aquele constante de Título da Dívida Pública não exigível e já há muito tornado inapto a ser oposto ao Tesouro Nacional como forma de ressarcimento financeiro pelo seu titular, configurando compensação indevida a sua utilização para abatimento de contribuições previdenciárias na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720980/2018-12
ACÓRDÃO
2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASECOL ENGENHARIA E FUNDACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2012, 30/08/2013
DECADÊNCIA
–
NOVO
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO
–
PRAZO
QUINQUENAL – ART. 173, II, DO CTN
A anulação de lançamento por vício formal reinicia o prazo decadencial, o
qual deve ser contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão
que reconhece a nulidade. Hipótese em que não se opera a decadência,
porquanto o novo lançamento substitutivo foi efetuado tempestivamente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM
CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de
celeridade e economia processuais, não dispensando que se observem
algumas cautelas necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha
sido produzida originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua
adoção, no processo outro, também se observe a bilateralidade essencial à
lide processual. Havendo a constatação de que os fatos objeto de prova
(compensação indevida e falsa) se mantém íntegros, tal qual
originariamente verificados, observado o contraditório e a ampla defesa,
oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não havendo que se
falar em nulidade.
LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DIREITO
CREDITÓRIO HÁ MUITO JÁ AFASTADO. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO.
GLOSA. CABIMENTO.
Configura hipótese de crédito inexistente aquele constante de Título da
Dívida Pública não exigível e já há muito tornado inapto a ser oposto ao
Tesouro Nacional como forma de ressarcimento financeiro pelo seu titular,
configurando compensação indevida a sua utilização para abatimento de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
2
contribuições previdenciárias na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne DiasAlves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bularade Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s)o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 145-159) interposto em face da decisão
proferida pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(Acórdão no 14-88.885 – fls. 106-135), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada (fls. 87-100) contra o despacho decisório que não homologou
compensações previdenciárias declaradas via GFIP, relativas ao período de 09/2012 a 06/2013.
A origem do lançamento decorre da reapreciação de compensações anteriormente
glosadas em outro processo administrativo (no 11516.721685/2015-22), anulado por vício formal,
o que ensejou a abertura de novo procedimento fiscal sob o TDPF no 09.2.01.00.2018.00040.
O novo despacho decisório foi cientificado ao contribuinte em 21/05/2018.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
3

Ocorrência de decadência do direito do Fisco de revisar as compensações, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN, argumentando que, passados mais de cinco anos da entrega das
GFIPs, operou-se a homologação tácita;

Inexistência de motivação válida no novo lançamento, uma vez que não foram realizadas
diligências ou intimações no novo procedimento fiscal;

Que os créditos utilizados advinham de cessão amparada pelo art. 6o da Lei no
10.179/2001, os quais conferem poder liberatório a títulos da dívida pública para
pagamento de tributos federais.
A DRJ, ao analisar a controvérsia, rejeitou a preliminar de decadência, entendendo
que, por força do art. 173, II, do CTN, o prazo decadencial foi reaberto a partir da ciência da
decisão de anulação do lançamento anterior, ocorrida em 05/02/2018.
Quanto ao mérito, concluiu pela inexistência de direito creditório, ao fundamento
de que os créditos utilizados decorrem de títulos da dívida pública não aptos à compensação de
contribuições previdenciárias, tampouco foram reconhecidos como válidos em processo de
habilitação perante o Fisco.
A decisão colegiada de piso restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/08/2013
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO
DEFINITIVA DE ANULAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE
QUANTO AO NOVO LANÇAMENTO. NÃO CONSOLIDAÇÃO DA DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Considera-se
obstada a decadência quando o contribuinte toma ciência da nova lavratura fiscal
no prazo definido pelo artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. ADOÇÃO COM
CAUTELAS. CABIMENTO.
A adoção da prova emprestada constitui fecundo instrumento de celeridade e
economia processuais, não dispensando que se observem algumas cautelas
necessárias à sua adoção, notadamente que ela tenha sido produzida
originariamente sob o crivo do contraditório, e que, na sua adoção, no processo
outro, também se observe a bilateralidade essencial à lide processual. Havendo a
constatação de que os fatos objeto de prova (compensação indevida e falsa) se
mantém íntegros, tal qual originariamente verificados, observado o contraditório
e a ampla defesa, oportuna e eficiente é a adoção da prova emprestada, não
havendo que se falar em nulidade.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
4
LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. DIREITO
CREDITÓRIO HÁ MUITO JÁ AFASTADO. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO. GLOSA.
CABIMENTO.
Configura hipótese de crédito inexistente aquele constante de Título da Dívida
Pública não exigível e já há muito tornado inapto a ser oposto ao Tesouro
Nacional como forma de ressarcimento financeiro pelo seu titular, configurando
compensação indevida a sua utilização para abatimento de contribuições
previdenciárias na Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando as razões
expostas na manifestação de inconformidade e sustentando a legalidade do procedimento
adotado, com base na Lei no 10.179/2001 e em entendimento da própria Receita Federal
manifestado em solução de consulta vinculada.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
- Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Conforme exposto no relatório, verifico que a parte recorrente traz a lume as
mesmas questões já tratadas outrora por ocasião da impugnação, com ênfase, também, nos
termos dos autos 11516.720979/2018-80, a saber:
 Decadência;
 Homologação Tácita das Compensações (art. 74, § 5o da Lei 9.430/96 c/c art. 150, § 4o do
CTN).
 Legalidade da Compensação com Títulos da dívida pública;
 Prova Ilícita ou Inexistente e inadmissibilidade da prova emprestada;
 Ofensa a princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido
processo legal e direito de petição;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
5
Nesse ponto, após análise criteriosa das razões recursais e considerando que as
razões recursais se amparam nos mesmos documentos, valho-me dos fundamentos exarados nos
autos no 11516.720979/2018-80, pelo que passo a fundamentar.
I - Preliminarmente
- Da decadência
Sobre a decadência suscitada pelo recorrente na parte final do recurso voluntário,
apreciarei o tema em preliminar de mérito.
Sustenta o recorrente, em preliminar de mérito, a ocorrência da decadência do
direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, nos termos do art. 150, §4o, do Código
Tributário Nacional. Argumenta que as GFIPs foram transmitidas entre 13/11/2012 e 06/05/2013,
e que, como o Despacho Decisório que indeferiu as compensações foi apenas cientificado em
21/05/2018, haveria o decurso do prazo decadencial de cinco anos.
Entretanto, razão não assiste ao recorrente.
Conforme bem fundamentado pela autoridade julgadora, no acórdão recorrido, nos
termos do art. 173, inciso II, do CTN, quando houver anulação do lançamento anterior por vício
formal, o prazo para a constituição de novo crédito tributário reinicia-se a partir da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento.
No caso concreto, houve a lavratura de autos de infração anteriores, relativos à
glosa das compensações, com ciência do contribuinte em 02/06/2015, no bojo do processo
administrativo no 11516.721685/2015-22.
Posteriormente, os referidos lançamentos foram declarados nulos por vício formal,
conforme Acórdão no 07-41.190, proferido pela 5a Turma da DRJ/Florianópolis, cuja ciência ao
sujeito passivo deu-se em 05/02/2018.
A nulidade foi expressamente reconhecida com fundamento na inobservância do
procedimento adequado para glosa de compensações declaradas em GFIP, não havendo, na
ocasião, apreciação do mérito da exigência.
Dessa forma, aplicando-se o disposto no art. 173, inciso II, do CTN, o novo prazo de
decadência teve início em 05/02/2018. Ora, considerando que o novo Auto de Infração foi
regularmente cientificado ao contribuinte em 21/05/2018, resta inequívoco que o lançamento
substitutivo foi realizado dentro do quinquênio legal.
Cumpre ainda destacar que a própria legislação tributária reconhece a possibilidade
de novo lançamento nos casos de anulação por vício formal, como forma de resguardar o direito
da Fazenda Pública à constituição do crédito tributário.
Então, o Colegiado de piso aplicou o art. 173, II, do CTN e afastou a alegação de
decadência.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
6
A matéria não é nova neste Conselho, havendo vasta jurisprudência no sentido de
que a declaração de nulidade por vício formal de lançamento reabre a contagem do prazo
decadencial, nos termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN.
Cumpre destacar que o vício formal que ensejou a nulidade do primeiro lançamento
não interferiu no litígio em si, ou seja, não se vislumbrou qualquer impedimento à compreensão
dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu refazimento não exigiu qualquer alteração
no seu conteúdo material, nem nos próprios fundamentos.
Com efeito, não houve mudança na essência da relação jurídico-tributária, nem a
comprovação da ocorrência do fato gerador, não afetando o dimensionamento de sua base de
cálculo.
Então, apurada a existência de vício formal no lançamento, novo lançamento pode
ser realizado se estiver dentro do prazo decadencial definido no art. 173, inciso II, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
(...)
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Nesse aspecto, tomo de empréstimo a fundamentação exarada pela DRJ, senão
vejamos:
Considera-se definitiva a decisão da DRJ, no caso dos autos, no momento em que,
constituindo uma decisão favorável ao contribuinte, não suscetível de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, dela toma
conhecimento. Assim, como faz prova o despacho de fl. 147 dos autos do
processo administrativo no 11516.721685/2015-22, o contribuinte tomou ciência
da decisão em 05/02/2018, daí fluindo, na forma do artigo 173, inciso II, do
Código Tributário Nacional - CTN, o prazo de cinco anos para novo lançamento, o
chamado lançamento substitutivo, e, também, a adoção do procedimento cabível
inerente à glosa das compensações.
Diante disto, o Despacho Decisório cientificado ao contribuinte em 21/05/2018 (fl.
82), foi editado, sem sombra de dúvida, dentro do prazo decadencial previsto no
artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional - CTN. Da mesma forma, o Auto
de Infração Despacho lavrado nos autos do processo administrativo no
11516.720979/2018-80, cuja ciência ocorreu também em 21/05/2018 (fl. 92 dos
autos do processo administrativo no 11516.720979/2018-80).
Portanto, não há que se falar em decadência na espécie.
Importante destacar que, do compulso do relatório fiscal (fls. 2-10) vejo que, no
lançamento fiscal substitutivo, não foram imputados à Recorrente fatos ou fundamentos jurídicos
novos, não se falando, portanto, em inovação no lançamento, vedada pelo art. 146 do CTN.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
7
Ademais, no caso concreto, a ciência da anulação se deu em 05/02/2018, sendo o
novo lançamento regularmente efetivado em 21/05/2018, portanto, dentro do prazo legal de
cinco anos.
Assim, rejeito a preliminar de mérito suscitada, por ausência de decadência, haja
vista que a utilização de elementos instrutórios anteriormente produzidos é admissível na seara
administrativa, especialmente quando os fatos permanecem inalterados e o contribuinte teve
ampla oportunidade de impugnação.
- Da arguição de homologação tácita
Alega o recorrente que as compensações de contribuições previdenciárias
declaradas nas Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
referentes às competências de setembro de 2012 a abril de 2013, inclusive o 13o salário de 2012,
teriam sido tacitamente homologadas pela Fazenda Nacional.
Sustenta que, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional, o prazo
de cinco anos para a manifestação do Fisco quanto à homologação ou não do lançamento teria se
consumado antes da lavratura do novo auto de infração e do Despacho Decisório que declarou a
compensação indevida, ambos datados de maio de 2018. Alega, portanto, que o crédito tributário
estaria extinto por homologação tácita.
Em que pesem os fundamentos, não lhe assiste razão.
É certo que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando o
contribuinte realiza recolhimento ou declaração sem a constatação de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se, de fato, o art. 150, §4o, do CTN. Entretanto, no caso dos autos, não se trata de simples
ausência de manifestação da autoridade fiscal, mas sim de reconstituição do lançamento
anteriormente anulado por vício formal.
Conforme se verifica do processo administrativo originário no 11516.721685/2015-
22, houve lavratura de auto de infração e imposição de multa em 2015, com ciência ao
contribuinte. Tal lançamento, todavia, foi anulado por decisão da DRJ/Florianópolis (Acórdão no
07-41.190), em virtude de vício formal no procedimento de constituição, sendo expressamente
afastado o mérito da exigência.
Nesse toar, conforme fundamentado no tópico anterior, nos termos do art. 173,
inciso II, do CTN, a anulação de lançamento por vício formal enseja o reinício do prazo
decadencial, contado a partir da data em que se tornar definitiva a decisão que o anulou. No
presente caso, tal decisão tornou-se definitiva com a ciência do contribuinte em 05/02/2018.
Logo, o novo lançamento, realizado em 21/05/2018, deu-se dentro do quinquênio legal.
Ressalte-se, ainda, que não se trata de inércia da Administração Pública, mas de
situação na qual o próprio contribuinte impugnou o lançamento anterior e obteve a declaração de
sua nulidade, razão pela qual não se pode reconhecer a existência de homologação tácita das
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
8
compensações, uma vez que o processo regular de constituição do crédito foi interrompido e
reiniciado na forma prevista em lei.
Dessa forma, não há que se falar em extinção do crédito tributário por decurso de
prazo nos moldes do art. 150, §4o, do CTN, devendo ser afastada a preliminar suscitada quanto à
homologação tácita.
- No mérito
Da Compensação com Títulos da Dívida Pública
Afirma o recorrente que o crédito utilizado para fins de compensação foi adquirido
por meio de escritura pública de cessão de direitos, tendo sido declaradamente lastreado em
supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública (fls. 15-18), e que todas as informações
foram prestadas de forma transparente à fiscalização, não havendo qualquer tentativa de
ocultação ou dissimulação de dados.
Conforme consta do Relatório Fiscal e do Despacho Decisório lavrados nos autos
(fls. 13-21), restou amplamente demonstrado que os créditos utilizados para fins de compensação
se referiam a valores vinculados a processo administrativo (no 10680.721065/2012-86), relativo a
títulos da dívida pública que não possuíam aptidão legal para gerar direito creditório perante a
Receita Federal. Tais títulos, além de já terem sido objeto de expressa negativa de habilitação,
tampouco se enquadram entre os créditos passíveis de compensação com contribuições
previdenciárias.
Ademais, verifica-se que a compensação foi realizada com base em escritura de
cessão de crédito em que o próprio contribuinte, em cláusula expressa, previa o risco de eventual
não reconhecimento da operação por parte da Receita Federal, condicionando o pagamento à
cedente à efetiva homologação do crédito.
Ao que se depreende da ação fiscal, o sujeito passivo efetuou compensações de
contribuições previdenciárias, no período de setembro de 2012 a junho de 2013, com base em
créditos adquiridos por meio de escritura pública de cessão de direitos creditórios, oriundos do
processo administrativo no 10680.721065/2012-86, relacionado a títulos da dívida pública.
Todavia, constatou-se que tais créditos, além de indeferidos no referido processo, não se
enquadram nas hipóteses legais de compensação previstas na legislação de regência,
notadamente porque não decorrem de pagamentos indevidos ou a maior, tampouco constituem
créditos líquidos e certos reconhecidos judicialmente ou administrativamente.
O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos
federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também
veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
Sendo assim, sem maiores delongas, entendo que razão não assiste o recorrente,
pelo que mantenho incólume a decisão recorrida.
- Da Prova Emprestada
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
9
Conforme consignado no julgamento proferido pela instância a quo, o Auto de
Infração ora examinado decorre de nova atuação fiscal sobre fatos já anteriormente analisados no
bojo do processo administrativo no 11516.721685/2015-22, posteriormente declarado nulo por
vício formal. Naquela oportunidade, não se examinou o mérito da exigência, mas sim a
inadequação do procedimento utilizado para constituição do crédito tributário relativo às
compensações previdenciárias informadas via GFIP.
Diante disso, entendeu a DRJ ser plenamente legítimo o aproveitamento da
atividade instrutória desenvolvida no processo anterior, desde que submetida novamente à
análise sob o devido rito legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A reiteração das mesmas irregularidades pela nova fiscalização, amparada agora nos
procedimentos formais adequados — notadamente por meio de Despacho Decisório
fundamentado e lavratura regular do novo Auto de Infração —, confere validade e suficiência à
instrução do presente feito.
Assim, a instância julgadora de primeiro grau considerou cabível o
reaproveitamento das provas anteriormente colhidas, especialmente porque os fatos materiais (as
compensações declaradas com base em créditos inaptos) se mantiveram inalterados, apenas se
renovando o procedimento de apuração sob o prisma da formalidade exigida para a constituição
válida do crédito tributário.
Por essa razão, entendeu-se estar regularmente instruído o processo, afastando-se
qualquer nulidade por vício instrutório. A fundamentação da DRJ lançada a partir das fls. 165-167
dos autos é clara quanto à admissibilidade da prova emprestada no caso concreto. Sobre o tema,
comungo do mesmo entendimento.
Veja-se, com isso, que o entendimento de nossa corte superior é no sentido da
possibilidade do aproveitamento da prova obtida em outra relação processual, desde que
observado o contraditório, isto é, o direito de se insurgir contra ela e de refutá-la adequadamente.
No caso em exame, como bem pontuado pelo Relator do acórdão recorrido, o
recorrente teve pleno conhecimento da infração tributária e pode exercer o direito ao
contraditório, através da impugnação e Recurso Voluntário do Auto de Infração.
Destacou, ainda, que a robustez da manifestação defensiva teria sido o bastante
para evidenciar a ausência de cerceamento à defesa.
De fato, consta dos autos a juntada das provas trazidas por empréstimo para
subsidiar a presente ação fiscal. Ainda assim, em sua impugnação, o autuado não cuidou de
questionar seu conteúdo material, não refutou a existência ou a dimensão dos fatos que se propôs
demonstrar por meio delas, limitando-se, entretanto, a suscitar a sua inadmissibilidade em tese.
Cite-se ainda, mutatis mutandi, o enunciado de Súmula CARF 162, in verbis:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.732 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720980/2018-12
10
Posto desta forma, quanto a esta matéria não vejo reparos na decisão recorrida,
motivo pelo qual encaminho por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 172
DF CARF MF
Original